Tribunal: TJDFT
Processo: 0718699-05.2023.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718699-05.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: DAYANE DE MOURA CASTRO LEITE DESPACHO A apelada sustenta a necessidade de reforma da sentença em contrarrazões com o intuito de majorar o valor da reparação por danos morais arbitrado pelo Juízo de Primeiro Grau. Junta documento novo para comprovação das despesas médico-hospitalares sob o fundamento de que o estabelecimento hospitalar enviou fatura com valor correto do custo da internação após a prolação da sentença (id 64895540). Observo que a apelada não interpôs recurso apto a devolver a análise da questão relativa ao montante da reparação por danos morais a este Tribunal de Justiça. Intime-se o apelante para manifestar-se sobre o documento novo juntado em contrarrazões. A apelada deve ser intimada para manifestar-se a respeito da inadequação da via eleita para a obtenção da reforma da sentença quanto ao valor da reparação por danos morais. Fixo o prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil para ambas as partes. Após, venham conclusos para julgamento. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator